Tribunal: STJ
Processo: 0316156-59.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1029167 - MS (2025/0316156-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: PAOLA CAROLINA PEREIRA DA ROSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
OUTRO NOME
: PAOLA CAROLINE PEREIRA DA ROSA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS. TRÂNSITO EM JULGADO. COMPETÊNCIA DO
STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
habeas corpus, sob o fundamento de que o acórdão condenatório das instâncias de origem
já transitou em julgado, não sendo cabível o manejo de habeas corpus como substitutivo de
revisão criminal.
2. A agravante sustenta a existência de manifesta ilegalidade e constrangimento ilegal,
pleiteando a concessão de
de ofício, com base no
§ 2o, do Código
habeas corpus
art. 654,
de Processo Penal, para aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33,
§ 4o, da
em sua fração máxima, e alteração do regime inicial de
Lei no 11.343/06,
cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o manejo de habeas corpus
contra decisão condenatória transitada em julgado, como substitutivo de revisão criminal, e
se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão de
de ofício.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA52578574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:26:30
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: b2839dc9-276c-4ac8-a922-3fc832cfaa8d

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça possui competência originária, nos termos do
I,
art. 105,
"e", da Constituição Federal, apenas para processar e julgar revisões criminais de seus
próprios julgados, não sendo cabível
como substitutivo de revisão criminal
habeas corpus
em relação a decisões transitadas em julgado das instâncias de origem.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o habeas corpus não pode ser
utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o
que não se verifica no caso concreto.
6. A concessão de
de ofício é prerrogativa do julgador, não podendo ser
habeas corpus
utilizada como meio para violar regras de competência, sendo cabível apenas quando
constatada flagrante ilegalidade, o que não foi identificado no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para
habeas corpus
atacar decisões condenatórias transitadas em julgado das instâncias de origem.
2. A competência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do
I, "e", da
art. 105,
Constituição Federal, limita-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de
seus próprios julgados.
3. A concessão de
de ofício é prerrogativa do julgador e depende da
habeas corpus
constatação de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
I, "e"; CPP,
§ 2o;
art. 105,
art. 654,
§ 4o.
Lei no 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 288.978/SP, Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, DJe 21.05.2018; STJ, AgRg no HC 486.185/SP, Min. Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe 07.05.2019; STJ, AgRg no HC 751.787/SP, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
20.04.2023; STJ, EDcl no AgRg no
Min. Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp 2.462.348/SP,
Turma, DJe 18.03.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
13/11/2025
19/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA52578574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:26:30
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: b2839dc9-276c-4ac8-a922-3fc832cfaa8d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1029167 - MS (2025/0316156-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: PAOLA CAROLINA PEREIRA DA ROSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
OUTRO NOME
: PAOLA CAROLINE PEREIRA DA ROSA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS. TRÂNSITO EM JULGADO. COMPETÊNCIA DO
STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
habeas corpus, sob o fundamento de que o acórdão condenatório das instâncias de origem
já transitou em julgado, não sendo cabível o manejo de habeas corpus como substitutivo de
revisão criminal.
2. A agravante sustenta a existência de manifesta ilegalidade e constrangimento ilegal,
pleiteando a concessão de
de ofício, com base no
§ 2o, do Código
habeas corpus
art. 654,
de Processo Penal, para aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33,
§ 4o, da
em sua fração máxima, e alteração do regime inicial de
Lei no 11.343/06,
cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52197648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/11/2025 19:32:57
Código de Controle do Documento: 9558682a-0428-4917-9126-47342c5d3bd5

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o manejo de habeas corpus
contra decisão condenatória transitada em julgado, como substitutivo de revisão criminal, e
se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão de
de ofício.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça possui competência originária, nos termos do
I,
art. 105,
"e", da Constituição Federal, apenas para processar e julgar revisões criminais de seus
próprios julgados, não sendo cabível
como substitutivo de revisão criminal
habeas corpus
em relação a decisões transitadas em julgado das instâncias de origem.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o habeas corpus não pode ser
utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o
que não se verifica no caso concreto.
6. A concessão de
de ofício é prerrogativa do julgador, não podendo ser
habeas corpus
utilizada como meio para violar regras de competência, sendo cabível apenas quando
constatada flagrante ilegalidade, o que não foi identificado no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O
não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para
habeas corpus
atacar decisões condenatórias transitadas em julgado das instâncias de origem.
2. A competência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do
I, "e", da
art. 105,
Constituição Federal, limita-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de
seus próprios julgados.
3. A concessão de
de ofício é prerrogativa do julgador e depende da
habeas corpus
constatação de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
I, "e"; CPP,
§ 2o;
art. 105,
art. 654,
§ 4o.
Lei no 11.343/2006, art. 33,
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 288.978/SP, Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, DJe 21.05.2018; STJ, AgRg no HC 486.185/SP, Min. Jorge Mussi, Quinta Turma,
Documento eletrônico VDA52197648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/11/2025 19:32:57
Código de Controle do Documento: 9558682a-0428-4917-9126-47342c5d3bd5

DJe 07.05.2019; STJ, AgRg no HC 751.787/SP, Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
20.04.2023; STJ, EDcl no AgRg no
Min. Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp 2.462.348/SP,
Turma, DJe 18.03.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PAOLA CAROLINA PEREIRA
contra decisão do Presidente deste Tribunal, que indeferiu liminarmente o
DA ROSA
.
habeas corpus
Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o caso é de manifesta
ilegalidade e configura constrangimento ilegal de fácil percepção, o que autoriza, “nos
termos do que dispõe o
§ 2o do CPP, a concessão,
, da ordem,
art. 654,
ex officio
independentemente do trânsito em julgado” (p. 114). Assevera que a Constituição Federal
“não faz qualquer restrição formal ao uso direto do
” (p. 114).
habeas corpus
Requer, pois, a reforma da decisão monocrática, para que se conceda a
hora, para aplicar a causa especial de redução de pena prevista no § 4o do
da
art. 33
em sua fração máxima, e a alteração do regime inicial para cumprimento
Lei n. 11.343/06,
da pena.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Conforme cediço, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão combatida
por seus próprios fundamentos.
Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto o
não
habeas corpus
foi conhecido com base no seguinte fundamento:
“Consoante informação obtida no sítio eletrônico do Tribunal a
quo, ocorreu o trânsito em julgado do acórdão impugnado.
Ou seja, o presente Habeas Corpus foi impetrado contra
condenação proferida na origem já transitada em julgado e não há, neste
Tribunal, julgamento de mérito em relação à ela passível de revisão.
Segundo a jurisprudência do STJ, não deve ser conhecido o
writ manejado como substitutivo de revisão criminal em hipótese na qual
não houve inauguração da competência desta Corte.
Documento eletrônico VDA52197648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/11/2025 19:32:57
Código de Controle do Documento: 9558682a-0428-4917-9126-47342c5d3bd5

Isso porque, consoante o artigo 105, inciso I, alínea e, da
Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar,
originariamente, somente as revisões criminais e as ações rescisórias de
seus próprios julgados.” (p. 103-104)

Consoante assentado na decisão agravada, uma vez que a decisão condenatória
das instâncias de origem transitou em julgado, a parte não pode optar por impetrar writ
nesta instância superior. Isso se deve ao fato de que a competência do Superior Tribunal de
Justiça, conforme o artigo 105, I, "e", da Constituição Federal, limita-se ao processamento
e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados.
No caso em análise, o presente
foi impetrado contra um acórdão do
writ
Tribunal de origem que já transitou em julgado. Diante disso, não se deve conhecer o
, porquanto manejado como substitutivo de revisão criminal.
habeas corpus
Nessa linha: HC 288.978/SP, Sexta Turma, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, relator para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe
AgRg no HC n.
21/5/2018;
486.185 /SP, Quinta Turma, relator Ministro Jorge Mussi, DJe
AgRg no HC n.
07/05/2019;
751.787 /SP, Quinta Turma, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de

20/4/2023.
Demais disso, não vislumbrei a presença de ilegalidade flagrante no acórdão
impugnado que desafie a concessão da ordem nos termos do § 2o do
do Código de
art. 654
Processo Penal.
Registro que a concessão de
de ofício é prerrogativa do julgador,
habeas corpus
e não direito subjetivo da parte, não podendo ser utilizado como meio para violar regras de
competência. A esse respeito:
"[...]
2. Não é viável o pleito para concessão de habeas corpus de
ofício como tentativa de burla aos requisitos do recurso próprio. Afinal, a
concessão da ordem parte da iniciativa do próprio órgão julgador, quando
este detecta ilegalidade flagrante, nos termos do
§ 2o, do CPP.
art. 654,
3. Embargos de declaração não conhecidos."
(EDcl no AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.462.348/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
12/3/2024,
18/3/2024)

Assim, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto, voto por negar provimento ao agravo
regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52197648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/11/2025 19:32:57
Código de Controle do Documento: 9558682a-0428-4917-9126-47342c5d3bd5

Documento eletrônico VDA52197648 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/11/2025 19:32:57
Código de Controle do Documento: 9558682a-0428-4917-9126-47342c5d3bd5

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.029.167 / MS
Número Registro: 2025/0316156-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00030338120218120800 30338120218120800
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: PAOLA CAROLINA PEREIRA DA ROSA
OUTRO
NOME
: PAOLA CAROLINE PEREIRA DA ROSA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA52502714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:48:52
Código de Controle do Documento: 7f6f46a2-1c13-43d2-b10c-02e3c23050b5

AGRAVANTE : PAOLA CAROLINA PEREIRA DA ROSA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
OUTRO
NOME
: PAOLA CAROLINE PEREIRA DA ROSA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
13/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52502714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:48:52
Código de Controle do Documento: 7f6f46a2-1c13-43d2-b10c-02e3c23050b5